Tribunal: TJDFT
Processo: 0744820-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Falta de provas. Desclassificação. Posse de drogas para consumo pessoal. Posse irregular de arma de fogo. Provas. Pena. Fração de aumento.
1 - Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada (CPP, art. 385).
2 – O art. 385 do CPP é compatível com o sistema acusatório vigente.
3 - Demonstrado pela quantidade de drogas apreendidas, depoimentos de policiais e confissões dos réus que a droga apreendida se destinava a consumo próprio, nada impede que o juiz desclassifique as condutas, que melhor se adéquam ao crime de posse de droga para consumo pessoal - art. 28 da L. 11.343/06.
4 – Se a arma de fogo e as munições foram apreendidas em poder do réu, conforme evidenciado pelo auto de apresentação e apreensão e pelos depoimentos dos policiais, e ele não logrou demonstrar a versão apresentada em juízo - que a arma de fogo pertencia a terceiro - mantém-se a condenação.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Apelações não providas.